Tribunal: TJMT
Processo: 1023336-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023336-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA CHAMBERLAIN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 083.136.169-70 (ADVOGADO), DJALMA GALVAO VASCONCELLOS - CPF: 660.202.808-10 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID AVELINO DA COSTA JÚNIOR (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JULIANA CHAMBERLAIN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 083.136.169-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS QUE A ENSEJARAM, O PACIENTE POSSUI PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE NÃO CITADO PESSOALMENTE - APARENTE DESCONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO – APARENTE NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – ACÓRDÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem. [...] A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. In casu, entendo que a submissão do paciente a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal
” (STJ, HC 606.126/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023336-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. JULIANA CHAMBERLAIN DE OLIVEIRA SILVA

PACIENTE(S): DJALMA GAVIÃO VASCONCELOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DJALMA GAVIÃO VASCONCELOS contra ato comissivo do Juízo da 12
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (PJE nº 0002886-53.2006.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio simples
- art. 121,
caput
, do CP -
(ID 113952973 – fls. 318/320).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão seria ilegal por ausência de contemporaneidade com os fatos que a ensejaram; 3) o paciente possui predicados favoráveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 113952972), com documentos (ID 113952973/ ID 113952976)
.

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto (ID 113963956), em recesso forense.

O Juízo singular prestou informações

(ID 116335455).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIME CAPITULADO NO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, BEM COMO COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CABIMENTO – LIMIAR DEFERIDA – NÃO MAIS PERSISTEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INFERE-SE QUE O PERICULUM LIBERTATIS ESVAIU-SE COM O TRANSCURSO DO TEMPO E COM A LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, POIS ALÉM DE O FATO ILÍCITO TER OCORRIDO NO ANO DE 2005, O PACIENTE DECLINOU NOS AUTOS DOCUMENTAÇÃO INFORMANDO OS LOCAIS EM QUE PODE SER ENCONTRADO. ALÉM DO MAIS, SE COMPROMETEU A COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – NÃO AVISTO QUE O PACIENTE TENHA AGIDO DE FORMA A OBSTACULIZAR AS INVESTIGAÇÕES E SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI – APESAR DA MANIFESTA REPROVABILIDADE SOCIAL DO COMPORTAMENTO ATRIBUÍDO AO PACIENTE NÃO SE VISLUMBRA NO CASO EM APREÇO, AO MENOS POR ORA, A NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 116894456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada a liberdade provisória à paciente nos seguintes termos:

“
Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do agente somente porque ele não foi encontrado para ser citado, mesmo após a realização de diversas diligências buscando encontrar o seu endereço, circunstância que certamente permite a constrição cautelar do agente, já que necessária para o regular desenvolvimento do feito e para a aplicação da lei penal.

Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, o beneficiário acostou comprovantes de endereço, inclusive com conta de energia do mês corrente no seu próprio nome (Id. 113952974) e escritura pública de compra e vende de imóvel pelo seu filho (Id. 113952977), fato que denota que ele tem endereço certo onde pode ser encontrado.

Por outro lado, anoto que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público somente em 27.10.2011, pela suposta prática de um crime de homicídio simples, que teria ocorrido em 8.10.2005, logo, a ação penal foi iniciada 6 anos após os fatos, o que permite a conclusão de que o agente, possivelmente, desconhecia a instauração da ação penal em seu desfavor.

Finalmente, consigno que o paciente tem aproximadamente 75 anos de idade, é primário e possui bons antecedentes, apresentando nesta oportunidade comprovante de endereço onde possa ser encontrado, motivo pelo qual concluo que não estão presentes os requisitos para a manutenção da sua constrição cautelar.

Ressalto que embora o crime de homicídio seja um dos delitos mais graves previstos no ordenamento jurídico, no presente caso não está presente a gravidade concreta da conduta, circunstância que por si só justificaria a custódia cautelar, não havendo sequer a imputação de qualificadoras na peça exordial.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade
.” (ID 113963956).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem. [...] A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. In casu, entendo que a submissão do paciente a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.” (HC 606.126/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas – 22.9.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e IV): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022